Tribunal: TJSP
Processo: 0002020-83.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000107909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002020-83.2014.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante
JOSÉ SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
2
.Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418
Origem: Vara Única/Paraibuna
Magistrado: Dr. Pedro Flavio de Britto Costa Junior
Apelante: JOSÉ SILVA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público

Voto no 36541
APELAÇÃO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE
USO
PERMITIDO

Absolvição

Impossibilidade - Autoria e materialidade delitiva
comprovada Palavras dos policiais militares firmes
e coerentes
Validade
Depoimentos que se
revestem de fé-pública
Provas colhidas no
inquérito policial, quando corroboradas em juízo, não
devem ser de todo descartada Versões do acusado
totalmente contraditórias - Crime de mera conduta,
que independe de resultado naturalístico para a sua
configuração
Pena e regime bem fixados -
Substituição da pena corporal Inviabilidade - Réu
portador
de
maus
antecedentes
-
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JOSÉ SILVA DOS SANTOS, em face da r. sentença de
fls. 304/310, que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, no valor
mínimo, como incurso ao art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
Consta dos autos que, em data anterior a 20
de dezembro de 2011, na cidade de Natividade da Serra, o
apelante, cedeu uma espingarda
marca Boito
número de
Série 147727, caibre nominal 40, de uso permitido, sem
autorização ou licença da autoridade competente e em
desacordo com determinação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
3
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da
pena, a fixação do regime mais brando, bem como a substituição
por restritiva de direitos, aplicação do sursis e isenção de
custas processuais (fls. 325/330).
Ofertada as contrarrazões (fls. 336/338), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 353/359).
Relatei.
O apelo não comporta provimento.
A
materialidade
restou
demonstrada
conforme farta documentação juntada aos autos, a saber,
boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão
(fls. 11), laudo pericial (fls. 69/70), bem como, e principalmente,
pela prova oral colhida.
Irrefutável, de igual modo, a autora.
Na polícia, o réu disse que a espingarda
pertencia a Izabel, sua ex-companheira, sendo que esta arma foi
dada a Ernani como pagamento de um serviço de funilaria em um
veículo Variant de propriedade dela (fls. 27).
Em juízo, por sua vez, apresentou versão
diversa, dizendo que a arma de fogo apreendida seria de
propriedade de Izabel Chica de Oliveira, sua ex-companheira.
Relatou que, na época, Izabel guardou a referida espingarda no
interior do veículo VW/Variant dela e que depois os deixou na
oficina de ERNANI. Sustentou que, anteriormente, Izabel havia
lhe oferecido a posse de sua espingarda, mas que a recusou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
4
razão de não gostar de armas de fogo. Isabel decidiu esconder a
espingarda no seu veículo e os deixou na funilaria de ERNANI.
Posteriormente, a polícia militar localizou a espingarda na
oficina de ERNANI, que depois o procurou afirmando que seria
dele. Negou qualquer relação com os fatos e, tampouco,
conhecer
ERNANI.
Quanto
às
munições
deflagradas
encontradas no interior do seu veículo, negou a propriedade
delas alegando que costumava emprestar o carro as pessoas
daquele município e que os referidos projéteis poderiam ser de
uma delas. Por fim, informou não haver desavenças anteriores
com os policiais militares que efetuaram a abordagem (mídia
digital)
Tal negativa, contudo, além de restar
isolada, não foi corroborada pelo conjunto probatório que, frise-
se, incrimina-lhe sobremaneira.
Vejamos.
O policial militar José Laércio Santos
confirmou, em Juízo, as declarações dadas anteriormente na
Delegacia de Polícia. Relatou que, durante o cumprimento de
diligência para apurar denúncia de violência doméstica, se dirigiu
à residência do acusado, oportunidade em que verificou que o
apelante portava uma carteira de habilitação adulterada, com
dados qualificativos diversos. Por essa razão, realizou vistoria
no veículo do acusado e localizou dois cartuchos deflagrados de
calibre
38.
Questionou
JOSÉ
SILVA
sobre
eventual
propriedade de arma de fogo, que lhe respondeu que havia
entregado uma espingarda antiga dele ao corréu ERNANI, a
título de pagamento pelos serviços mecânicos prestados a ele.
Dirigiu-se, então, à oficina mecânica de ERNANI, que confirmou
o recebimento da referida arma de fogo de JOSÉ SILVA, como
garantia de pagamento pelos serviços de funilaria prestados a
ele (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
5
Note-se que o policial ouvido prestou
depoimento extremamente coerente, claro e conciso em ambas
as sedes e narrou os fatos com precisão e riqueza de detalhes,
contando minuciosamente como se deu toda a abordagem. Dessa
forma, seus testemunhos devem, sim, possuir maior valoração,
pois, além de não terem intenção de prejudicar o apelante,
imputando-lhe crime tão sério, não há nos autos quaisquer
conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
6
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões as únicas testemunhas são
os próprios policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que
a fala dos policiais acaba sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
7
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se trata de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
E mais, ERNANI também confirmou, na
fase policial, o recebimento da arma de fogo do apelante, como
garantia de pagamento pelos seus serviços de funilaria
prestados a ele. Inclusive, informou que fora ameaçado
verbalmente por JOSÉ SILVA, quando tentara cobrá-lo da
dívida (fls.18)
As provas, portanto, são fartas.
O miliciano foi enfático ao dizer que o
apelante afirmou que tinha dado sua espingarda para Ernani,
como pagamento de um serviço por ele prestado.
A versão trazida pelo acusado em juízo,
além de controvertida, é completamente fantasiosa e possui o
nítido propósito de afastar sua responsabilização e desmerecer
o trabalho honesto dos policiais, os quais, repise-se, prestaram
declarações firmes e seguras, não havendo sequer indícios de
que incriminariam pessoa inocente por delito tão grave. Cabia ao
réu, assim, comprovar que assim agiram, nos termos do art. 156

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
8
do CPP, ônus do qual evidentemente não se desincumbiu.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, o magistrado de origem
fixou 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes
(fls. 226 e 252), o que não merece reparo.
De qualquer forma, diferentemente do
alegado pela defesa, o réu possuía, sim, maus antecedentes.
É que embora o trânsito em julgado tenha
sido posterior aos fatos aqui tratados, é pacífico que tal
circunstância caracteriza os maus antecedentes.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso
firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário
(v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe
de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas
que integram a Terceira Seção desta Corte
alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
9
substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC
253.802/MG,
Sexta
Turma,
Rel.
Min.
Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse
entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio,
situação
que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência
a concessão da ordem de ofício.
III - Condenações por fatos anteriores ao
apurado na ação penal em destaque, ainda que
com
trânsito
em
julgado
posterior,
podem
fundamentar a exasperação da pena-base como
maus
antecedentes.
Habeas
corpus
não
conhecido.” (HC 319.498/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, j. 11/06/2015) (gn).
O regime fixado foi o semiaberto.
É verdade que em face da quantidade de
pena aplicada, por si só, permitiria a concessão de regime inicial
aberto, consoante o artigo 33, parágrafo 2o, alínea ''c'', do
Código Penal. Todavia, não se pode esquecer o disposto no
parágrafo 3o do mesmo diploma legal, segundo o qual a
determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria
da pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, para que a sanção seja
necessária para a reprovação e prevenção do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002020-83.2014.8.26.0418 - Voto no 36541 - J
10
O Magistrado pode fixar o regime inicial de
cumprimento da pena de acordo com seu convencimento,
respeitados, porém, os ditames legais para tanto, o que ocorreu
no presente caso. A despeito do delito não ter sido praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime mais gravoso é
o mais indicado a coibir futuras incursões neste sentido por
parte do apelante e também para salvaguardar a sociedade,
conforme as circunstâncias já analisadas no decorrer do voto,
tudo para a suficiente prevenção do delito e, principalmente,
para a melhor ressocialização do réu.
Desta forma, em consonância com o que
dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal, o melhor regime a ser
escolhido no caso em tela era mesmo o intermediário.
É por isso que também se mostra inviável a
pretendida substituição da pena corporal por restritiva de
direitos ou o sursis, por não ser socialmente recomendável em
face das peculiaridades do caso em concreto.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator